Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712382-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória de nulidade de constituição de garantia em cédula de crédito bancário, Feito no 0704504-16.2022.8.07.0018, ajuizado por CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA em desfavor do ora Agravante, que determinou a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel, por considerar irregular a alienação fiduciária sobre o bem. O Agravante narra que celebrou cédula de crédito bancário com a empresa Atlas Táxi Aéreo Ltda., cujo quadro social coincidia parcialmente com o da ora Agravada, figurando esta última empresa como interveniente-garante da operação, ocasião em que ofertou o imóvel objeto da lide em alienação fiduciária. Prossegue aduzindo que, inadimplida a dívida, ele, credor fiduciário, iniciou os procedimentos para consolidação da propriedade sobre o imóvel, nos termos da Lei 9.514/1997, o que foi obstado por decisão liminar proferida em demanda proposta por uma terceira sociedade (Zeno Empreendimentos Ltda.), posteriormente considerada ilegítima para propor a ação. Acresce que extinta aquela pretensão anterior sem julgamento de mérito, a ora Agravada ajuizou a Ação Declaratória, obtendo o provimento jurisdicional de urgência contra o qual foi interposto o Agravo. Sustenta que não há nenhuma mácula na constituição da garantia, argumentando que “a Agravada, por sponte própria, e devidamente representada pelos seus diretores, participou de negócio jurídico como interveniente-garante e, no momento que seu patrimônio foi atingido, alegou que a garantia não poderia ter sido concedida, beneficiando-se da própria torpeza e em verdadeiro comportamento contraditório” (Num. 34611910 - Pág. 4). Invoca os princípios da boa-fé objetiva, com seus decorrentes deveres anexos, e do pacta sunt servanda, afirmando que não se pode salvaguardar conduta maliciosa e contraditória do contratante. Assevera que “em uma análise um pouco mais aprofundada dos elementos dos autos constata-se que o próprio contrato social da Construtora Meridiano permitia a oneração patrimonial” (Num. 34611910 - Pág. 5). Argumenta que “dois diretores legitimamente constituídos concederam a garantia com respaldo no estatuto, ou seja, não houve excesso ou tergiversação no ato olvidado, mesmo porque, conforme resta incontroverso, os diretores e sócios tinham interesses comuns em várias empresas do grupo” (Num. 34611910 - Pág. 5). Defende que a Agravada tem como objeto social a comercialização, administração e incorporação de imóveis, sendo lícita a oneração de bens a critério da Diretoria, conforme artigo 1.015 do Código Civil. Aduz que a “cláusula suscitada pelos Agravados para levantar suspeita na concessão da garantia não tem pertinência com a realidade dos autos, já que a vedação imposta aos Diretores apenas se daria na hipótese da oneração ser concretizada ‘para fins estranhos à Sociedade’, o que de fato não ocorreu” (Num. 34611910 - Pág. 5). Afirma que a Agravada figurou no polo passivo da demanda proposta pela Zeno Empreendimentos, mas que, apesar da oportunidade de se manifestar, foi revel. Destaca que “até os advogados da Zeno Empreendimentos e da Meridiano são os mesmos, pois subscreveram as duas ações, com os mesmos fundamentos” (Num. 34611910 - Pág. 5/6). Alega que “suspender o leilão sob o argumento de infração ao estatuto social é privilegiar o comportamento contraditória, a venire contra factum próprio, a malícia, o descumprimento contratual, a inadimplência e a insegurança jurídica” (Num. 34611910 - Pág. 5). Colaciona jurisprudência que entende amparar sua tese. Pondera que se cuida de “execução milionária, com garantia real, que o BRB está impedido de recuperar um crédito incontroverso, sob o frágil argumento de violação ao estatuto social, em verdadeiro comportamento contraditório” e ressalta que “os sócios da Construtora Meridiano em momento algum tomaram qualquer atitude concreta contra os antigos sócios-diretores o que corrobora o argumento de que os atos foram praticados dentro dos interesses da sociedade” (Num. 34611910 - Pág. 7). Requer a “reforma, inaldita altera pars, da decisão que deferiu a tutela de urgência, para permitir a realização dos leilões designados para os dias 25/04/2022 e 26/04/2022” (Num. 34611910 - Pág. 7). Não foi comprovado o recolhimento do preparo. É o breve relatório. Decido. O plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição no âmbito da Justiça do Distrito Federal foi regulamentado pelo Pleno Administrativo deste c. Tribunal, através do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, cujo artigo 3o estabeleceu as hipóteses de cabimento. Confira-se o dispositivo regulamentar: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No mesmo sentido, é a Portaria GPR 613 de 11/04/2022, que regulamenta este plantão, cujo artigo 4o reproduz o teor do supramencionado artigo 3o do Ato Regimental no 02/2017. Considerando que o Agravante pretende manter o Leilão Extrajudicial no 07/2022, designado para os dias 25/04/2022 e 26/04/2022 (segunda e terça-feira próximas), não é possível aguardar o horário do expediente forense para examinar o pleito, sob pena de ineficácia do eventual provimento liminar, enquadrando-se a situação nas hipóteses em que está autorizado o exame em regime de plantão judicial. Assentada essa noção, o artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que pode ser suspensa a eficácia da decisão recorrida se “da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na situação em exame, não estão presentes os requisitos do efeito suspensivo, principalmente porque não ficou evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação que possa advir da suspensão do leilão extrajudicial. Com efeito, se, ao final, ficar reconhecida a legalidade da consolidação da propriedade do imóvel nas mãos do Credor Fiduciário, o ora Agravante poderá dispor do bem conforme sua conveniência, não havendo nenhum prejuízo pela falta da imediata realização do leilão. Pelo contrário, constata-se que há manifesto risco de dano inverso, porque se alienado o imóvel a terceiro de boa-fé, haverá grave prejuízo para a Agravada, caso ela venha a sagrar-se vencedora na demanda. Além disso, quanto à probabilidade de provimento do recurso, a princípio, não estão nitidamente delineados os contornos desse requisito, sendo recomendável a instalação do regular contraditório antes de autorizar a alienação do bem. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Concedo ao Agravante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando esta decisão e solicitando informações. Recolhido o preparo no prazo concedido, intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões. I. Brasília - DF, 23 de abril de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI 1o Vice-Presidente Desembargador Plantonista